Tribunal: TJMT
Processo: 1008840-87.2023.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008840-87.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO SANTANA FIGUEIREDO - CPF: 862.383.021-00 (RECORRIDO), ANTONIO ALVES - CPF: 581.024.009-78 (ADVOGADO), Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Rondonópolis- MT (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Município responde solidariamente pelos danos materiais decorrentes da alienação de veículo apreendido sob sua custódia, quando não demonstrada a devida notificação ao proprietário.

Para que ocorra o leilão, é necessária a notificação dos interessados, inclusive por meio de edital, nos termos do art. 5º da Resolução do CONTRAN 623/2016.

A ausência da notificação do proprietário do bem quanto à realização do leilão, acarreta direito a reparação pelo dano material comprovado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

O recorrente aduz que a concessionária que executava o gerenciamento do pátio é a única legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Todavia, não merece acolhimento a preliminar suscitada, pois, no caso, uma vez que, na condição de mandante, a Fazenda Pública Municipal deve responder pelos atos praticados pelo mandatário de forma solidária, de modo que o município possui legitimidade para responder a ação, ao passo que a autora pleiteia dano moral e material ocorrido supostamente em decorrência de negligência da Administração Pública.

MÉRITO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para:

I - Condenar solidariamente os reclamados ao pagamento a título de dano material no valor de R$ 21.073,00 (vinte e um mil, setenta e três reais) – de acordo com a tabela FIPE anexo – id. 115099712, bem como o valor de R$ 3.032,30, correspondente ao pagamento do IPVA e Licenciamento do veículo, que foi pago quando o veículo encontrava-se apreendido no pátio da SETRAT, cujos valores deverão ser acrescidos de juros moratórios, desde a citação, aplicados à caderneta de poupança e, correção monetária pelo IPCA-e, desde a data desta decisão, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional.

II – Julgo improcedente o pedido de dano moral, nos termos da fundamentação supra.”

O cerne da controvérsia reside em analisar a responsabilidade do Município pelo desaparecimento do veículo do autor, levado a leilão sem qualquer comunicação ao seu legítimo proprietário, mesmo após este ter providenciado a regularização dos débitos que recaíam sobre o bem.

No caso, consta na inicial que o veículo do autor foi apreendido em junho de 2019 e permaneceu sob a custódia do Pátio Rondon, vinculado à Secretaria de Transporte e Trânsito de Rondonópolis. Após o pagamento integral de débitos tributários e a busca pela restituição do bem em julho de 2022, o autor foi surpreendido com a notícia de que seu veículo já não se encontrava mais no pátio, e que nenhuma informação sobre sua destinação estava disponível.

Em suas razões recursais a Fazenda Pública Municipal alega que veículo permaneceu no pátio por período superior ao previsto no Código de Trânsito Brasileiro, o que legitimaria seu leilão, afastando o dever de indenizar.

No entanto, o argumento recursal de que o veículo foi leiloado conforme o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro não merece prosperar. Ainda que a lei permita a alienação administrativa de veículos não reclamados no prazo legal de 60 (sessenta) dias, esse procedimento exige a notificação ao proprietário, e, não sendo atendida, necessária a notificação por edital, conforme disposto no artigo 5º da Resolução nº 623/2016 do CONTRAN:

“Art. 5º O órgão ou entidade responsável pela custódia, além da expedição da via do termo de recolhimento ou documento equivalente, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem a retirada do veículo, expedirá edital de notificação de retirada do veículo.

Assim, a ausência de comunicação efetiva ao autor caracteriza falha na prestação do serviço público, ensejando o dever de indenizar.

Dessa forma, verifica-se que a sentença reconheceu corretamente o dano material experimentado pelo autor, correspondente ao valor venal do veículo conforme tabela FIPE (R$ 21.073,00), além do reembolso dos valores pagos a título de IPVA e licenciamento (R$ 3.032,30), somando R$ 24.105,30.

Assim, a sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025